Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708472-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WANDERSON ALVES FIGUEIREDO AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WANDERSON ALVES FIGUEIREDO contra Acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL que, em sede de embargos de declaração, não teria, segundo alega o Impetrante, apreciado tese relativa a ilegalidade de abordagem policial veicular. Esclarece o Impetrante, inicialmente, que o paciente foi condenado como incurso na contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-lei no 3.688/1941 à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, com substituição. Sustenta que, em sede recursal, a defesa alegou a ilegalidade da abordagem policial veicular e requereu, ainda, a absolvição do acusado sob o argumento de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação e por imprecisão quanto à natureza do objeto, ou, caso assim não se entendesse, pleiteou-se a absolvição por insuficiência probatória. Acrescenta que o recurso de apelação foi improvido, o que ensejou a oposição de embargos de declaração, por meio dos quais se apontou omissão quanto a análise da tese de ausência de justa causa para a abordagem policial e ofensa ao princípio da legalidade. Assevera o Impetrante que, não obstante o manejo dos aclaratórios, a tese a respeito da ilicitude da busca veicular não teria sido apreciada. Discorre pormenorizadamente acerca do que, na sua perspectiva, teria configurado a ilicitude da busca veicular, ressaltando a inexistência de motivo concreto ou fundada suspeita de que o acusado estivesse portando uma arma branca. Pondera que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a posterior confirmação do delito não teria o condão de convalidar a busca não motivada de forma correta. Ressalta, nesse contexto, que a irregularidade da busca veicular implica, inevitavelmente, a ilicitude de todas as provas e, por conseguinte, a nulidade da condenação. Nesses termos, em resumo, requer a concessão do habeas corpus a fim de que seja reconhecida a ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal[1], com subsequente cassação do Acórdão, declaração de nulidade da busca veicular e, finalmente, absolvição do paciente por ausência de justa causa para a ação penal. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Anota-se, ainda, que compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). No presente caso, contudo, verifico que o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, do que consta dos autos, o paciente foi condenado pela prática da infração penal do art. 19 do Decreto-lei no 3.688/1941 a uma pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com substituição por uma pena restritiva de direitos (id. 56486890 – p. 114). O recurso de apelação interposto pela Defesa e os embargos de declaração foram improvidos (id. 56486890 – p. 161/162; 202/203). Em síntese, o Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente. Em sede de apelação, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal consignou, verbis: (...) 4. Nos termos do §2o art. 240 do Código de Processo Penal, a busca veicular, que é equiparada à busca pessoal, poderá ser realizada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras “b” a “f” e letra “h” do §1o do mesmo dispositivo. No caso, a fundada suspeita para a busca veicular restou evidenciada objetivamente, na medida que, antes da abordagem do réu, este foi identificado como sendo o indivíduo que estava com uma arma na cintura, conforme informações de populares. Portanto, na hipótese, a busca veicular foi baseada em elementos concretos, não havendo que se falar em ilegalidade da diligência policial e, portanto, em provas ilícitas. (...) (id. 56486890 – p. 166) Em sede de embargos de declaração, o Colegiado enfatizou que a matéria já havia sido devidamente enfrentada, destacando que a fundada suspeita para a busca veicular teria sido evidenciada objetivamente, antes da abordagem do réu, quanto este foi identificado como sendo o indivíduo que estava com uma arma na cintura, conforme informações de populares (id. 56486890 – p. 203). A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais. A propósito, além de inexistente flagrante nulidade, já que a tese sustentada pela defesa foi, efetivamente, apreciada pela Turma Recursal, insta reforçar, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o “habeas corpus não pode, como se fosse um segundo recurso de apelação, analisar a arguida ofensa ao princípio acusatório, ou inocência do acusado, uma vez que descabida na via eleita ampla dilação probatória.”[2] Esse é entendimento, aliás, já foi adotado por este Tribunal de Justiça em situação semelhante: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO DO FEITO INDEFERIDO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL QUE, EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO, CONFIRMOU O DECRETO CONDENATÓRIO EXARADO NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de "habeas corpus" contra ato do colegiado da Turma Recursal, é da competência do Tribunal de Justiça dele conhecer (art. 27, inciso III, do RITJDFT). Todavia, seu cabimento restringe-se às hipóteses de manifesta ilegalidade, sob pena de descaracterizar o writ para transformá-lo numa segunda apelação, o que conspurcaria o sistema do juizado especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos das Turmas Recursais. Seria transformar o juizado especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando questão probatória e destruir o objetivo da Lei Federal 9.099/95. 2. Agravo desprovido. (Acórdão 1422918, 07107290920228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que foi impetrado como se fosse uma segunda apelação, em evidente tentativa de desvirtuar o sistema do juizado especial. De mais a mais, o paciente não sofre violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal, pois a sua prisão, fixada em regime aberto e com substituição para pena restritiva de direitos, é oriunda de condenação decorrente de ampla dilação probatória submetida ao crime do contraditório e da ampla defesa. Com esses fundamentos, NEGO seguimento à presente impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se, inclusive a d. Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Art. 619, CPP. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. [2] HC n. 147.073/MS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 19/10/2010, DJe de 3/11/2010.